Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706689-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: IATE CLUBE DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. ENDOSSO. FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). CESSÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO. NOTA FISCAL CORRESPONDENTE À ENTREGA PARCIAL DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGADO. ARTIGO 798, I, “C” e “D”, do CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu a execução, diante da ausência de exigibilidade da obrigação. 1.1. Apelo da embargada para rejeição dos embargos e prosseguimento da execução. Aduz que a transmissão do crédito se deu por meio de endosso, obedecendo as regras contidas no art. 910 do Código Civil. 2. A duplicata é título de crédito causal, pois tem sua origem em um contrato de compra e venda mercantil ou em alguma prestação de serviços, o que se comprova por uma fatura, documento este obrigatório e do qual o vendedor extrai o título, conforme dispõem os arts. 1o e 2o da Lei 5.474/68. 2.2. Ocorre que é justamente a prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, acompanhada do protesto, que assegura a exigibilidade da duplicata. 3. Na hipótese, a embargada/apelada negociou a duplicada emitida pela empresa Engenho Criativo Editoração Eletrônica Ltda – Me. 3.1. No entanto, devido à falta de entrega dos produtos nas datas informadas, houve a emissão de nova nota fiscal com a retificação dos itens efetivamente entregues, e comprovação do pagamento pela embargante. 3.2. Nesse contexto, verifica-se que a apelante/exequente/embargada, não se desincumbiu de provar a contraprestação correspondente, ante o pagamento do serviço parcialmente prestado, contrariando o preceito contido no artigo 798, I, alíneas “c” e “d”, do CPC. 3.3. Com efeito, no que concerne à transferência do crédito às empresas de factoring, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte que aquela possui natureza de cessão civil de crédito, e não de endosso. 3.4. Por esse motivo, em razão de não ocuparem as faturadoras posição de terceiro de boa-fé, é admitida a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito, bem assim a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário. 3.5. Portanto, imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu o processo de execução. 4. Precedente: “1. As regras do direito cambial não se aplicam à hipótese dos autos, devendo ser adotadas as regras do direito civil, pois, em se tratando de empresa de factoring, na condição de endossatária, a transferência do título fazse por cessão civil de crédito, possibilitando ao devedor originário a arguição de exceções pessoais”. (AgInt no AREsp 1012068/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 02/08/2017). 5. Recurso improvido. A recorrente, após defender a relevância da matéria infraconstitucional em debate, argumenta que a turma julgadora, ao concluir que a transferência do título duplicata) para empresa que exerce atividade de fomento mercantil (factoring) não se dá por meio de endosso, mas por cessão de crédito, motivo pelo qual, não pode ela ser beneficiada pela inoponibilidade de exceções pessoais, emprestou aos artigos 17, 28, 29, todos do Decreto 57.663/1966 c/c o artigo 25, da Lei 5.474/1968, interpretação divergente daquela que promana da Corte Superior. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, na espécie, afirmou e fundamentou a existência de relevância da matéria infraconstitucional discutida na causa. Ademais, a tese sustentada encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO POR ENDOSSO TRANSLATIVO PELA SACADORA. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O acórdão dos embargos infringentes, em face do qual foi interposto o recurso especial, foi publicado antes da vigência da Lei 13.105, de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. 2. A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé. 3. Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-se por endosso translativo pela sacadora, sem possibilidade de questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo preposto da devedora. 4. Aplicação das normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de crédito. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.668.590/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.) (g.n.). Ainda sobre o tem, vejam-se o AREsp 563228, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/9/2022, e o AREsp 1973031, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/8/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029